Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-25.2016.8.11.0052
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000186-25.2016.8.11.0052
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUDINEIA MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 015.205.221-69 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. K. M. dos S. L. (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (JUIZO RECORRENTE), A. K. M. dos S. L. (RECORRIDO), CLEUDINEIA MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 015.205.221-69 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (RECORRIDO), CLEUDINEIA MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 015.205.221-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. K. M. D. S. L. (RECORRIDO), A. K. M. D. S. L. (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA ENSINO FUNDAMENTAL – CORTE ETÁRIO – RESOLUÇÃO 02/2018 – CNE/CEB – SENTENÇA RATIFICADA.

“Após o pronunciamento da corte excelsa, o Conselho Nacional de Educação - CNE fez publicar a Resolução no 02/2018, reafirmando a data de corte etário para a matrícula inicial na educação infantil e no ensino fundamental, 31 de março (artigo 2o). O artigo 5o desse normativo ressalva a preservação da situação jurídica das crianças que, a despeito do corte etário, já foram matriculadas em séries mais avançadas, assegurando sua progressão sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção (artigo 5o).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que no Mandado de Segurança com pedido de Liminar no
186-25.2016.811.0052
impetrado por
A.K.M.D.S.L.
,

representada por sua genitora
CLEUDINEIA MEDEIROS DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, concedeu a segurança para matricular a menor na 2a série do ensino fundamental da Escola Municipal Expedito Barbosa da Silva
.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença. [id. 7504346]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo
a quo
, que no Mandado de Segurança com pedido de Liminar no
186-25.2016.811.0052
impetrado por
A.K.M.D.S.L.
,

representada por sua genitora
CLEUDINEIAA MEDEIROS DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, concedeu a segurança para matricular a menor na 2a série do ensino fundamental da Escola Municipal Expedito Barbosa da Silva
.

Extrai-se dos autos que
a criança, representada por sua genitora,

por meio da Defensoria Pública,
impetrou em
18/02/2016
o Mandado de Segurança com Pedido de Liminar no
186-25.2016.811.0052
contra o
MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE
, visando conseguir matricular a menor no 2o ano do ensino fundamental.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito em 10/09/2018, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Por todo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para convalidar os efeitos da liminar (ref. 5) e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela impetrante, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário da sentença.

Sabe-se que o direito à educação é um dever precipuamente inerente à própria função estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

(...)

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010).”

No presente caso a menor apresentava 06 anos de idade no ato da matrícula e nesse sentido dispõe a Resolução 2/2018 do CNE/CEB:

Art. 1o A presente Resolução reafirma e consolida a regulamentação do corte etário para matrícula de crianças na pré-escola e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, a ser observado na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares.

Art. 2o A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 (quatro) anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, é aquela definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula

Logo, à luz dos preceitos legais acima transcritos, o menor para ingressar no 1o ano do ensino fundamental necessita possuir 06 (seis) anos completos até a data de 31 de março do ano corrente, bem como para ingressar no 2o ano do ensino fundamental necessita possuir 07 (sete) anos completos até a data de 31 de março do ano corrente.

No entanto, o presente caso apresenta peculiaridades, qual seja, a menor teve seu pleito inicial acolhido pelo juízo
a quo
que determinou sua matrícula na 2a série do Ensino Fundamental em Escola Municipal antes de completar os 07 (sete) anos, conforme estabelece a resolução 2/2018 do CNE/CEB.

E nesse sentido a própria resolução já se manifestou, senão vejamos:

Art. 5o Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta Resolução, já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.

Portanto, considerando a data de 13/04/2016, ocasião em que foi deferida a liminar para matrícula da menor, bem como 10/09/2018 data da sentença que confirmou a liminar, não há como denegar o
mandamus
, uma vez que traria enormes prejuízos à infante, preservando assim a situação jurídica da menor, a despeito do corte etário, pois já se encontra matriculada em série mais avançada, assegurando sua progressão sem interrupção, ainda que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março.

Destarte, em casos excepcionais, em que a observância à estrita legalidade ocasionaria maiores prejuízos sociais do que a manutenção da situação consolidada em razão do decurso do tempo, admite-se a aplicação da teoria do fato consumado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – IDADE MININA PARA INGRESSO 06 ANOS COMPLETOS ATÉ DIA 31 DE MARÇO – FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA NOS TERMOS DA PORTARIA N° 1.035/2018 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com as normas insculpidas na Carta Magna, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita, de acordo com a necessidade de cada caso.

Em que pese a impetrante completar 06 anos somente no dia 08/04/2018, e a Resolução n.o 06/2010 do Conselho Nacional de Educação tenha editado a idade para ingresso na pré-escola para 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula da criança, aquelas que já se encontravam matriculadas antes da publicação da Portaria n° 1.035 de 05 de outubro de 2018, terão direito a continuidade de progressão em instituição de ensino assegurado.

(N.U 0001883-85.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020